Tribunal: TJMT
Processo: 1000012-52.2016.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000012-52.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. - CNPJ: 61.490.561/0023-16 (EMBARGADO), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), LIEGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO - CPF: 294.686.858-37 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATALIA LIRA LIMA - CPF: 409.227.168-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO NO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ICMS – AÇÃO CAUTELAR COM APRESENTAÇÃO DE CARTA FIANÇA PARA ASSEGURAR CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – NÃO SUSPENSÃO PRAZO PRESCRICIONAL – TRÂNSITO EM JULGADO – EXECUÇÃO FISCAL NÃO APRESENTADA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA –
OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO
.

1.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

2.

As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional, dentre as quais não se inclui a oferta de seguro-garantia. 2. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n. 1.156.668/DF, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 378), adotou o entendimento de que a fiança bancária ou o seguro-garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, diante da taxatividade do rol do art. 151 do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento no Recurso de Agravo Interno, para manter a decisão que reconheceu a prescrição do crédito tributário.

O Recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso, por deixar de enfrentar questão cognoscível de ofício, qual seja, o abatimento do valor da condenação de honorários advocatícios sucumbenciais definido em ação conexa a presente anulatória.

Aduz que deve-se impor a limitação dos honorários aos percentuais e parâmetros legalmente previstos considerando a cumulação de ambas ações conexas:

Assim, requer o provimento do recurso para que sejam sanadas as alegadas omissões, de modo a conceder efeitos infringentes para impor a limitação legalmente prevista na fixação dessa verba.

A parte Embargada apresentou as contrarrazões, id. 180913681.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Pretende, o Embargante, a reforma do acórdão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, assim julgou:

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ICMS – AÇÃO CAUTELAR COM APRESENTAÇÃO DE CARTA FIANÇA PARA ASSEGURAR CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – NÃO SUSPENSÃO PRAZO PRESCRICIONAL – TRÂNSITO EM JULGADO – EXECUÇÃO FISCAL NÃO APRESENTADA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA –
AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional, dentre as quais não se inclui a oferta de seguro-garantia. 2. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n. 1.156.668/DF, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 378), adotou o entendimento de que a fiança bancária ou o seguro-garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, diante da taxatividade do rol do art. 151 do Código Tributário Nacional.

2. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Segundo afirma o Embargante, o acórdão teria deixado de se manifestar com relação à limitação na condenação dos honorários sucumbenciais.

Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC,
caput,
é cabível contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir a omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

In casu ̧
os Embargos de Declaração foram opostos sob a alegação de que existe omissão no acórdão objurgado, porque deixou de observar as limitações dos honorários aos percentuais e parâmetros legalmente previstos.

A alegação da existência dos vícios no v. acórdão é despropositada e trata-se de mera irresignação, na tentativa de reapreciação da matéria já julgada.

Denota-se dos autos que a Agravante manejou o recurso de apelação, e, posteriormente, Agravo Interno, com vistas a reformar a decisão de primeiro grau que julgou procedente o pedido, porquanto, diferentemente do que consta na sentença, ocorreu a prescrição.

Cujo dispositivo abaixo se reproduz (id. 131700824):

Na hipótese em estima, o Fisco exige o recolhimento de débitos a título de ICMS Garantido Integral, referente ao período de 02/2006, 04/2006 e 06/2006, a constituição definitiva do crédito tributário se deu em fevereiro de 2010, quando regularmente notificado o contribuinte sobre o lançamento (Notificação nº 003/20102 – id. 1408384).

Com o indeferimento da impugnação administrativa, o crédito tributário constituído pela Notificação nº 003/2010, que estava com sua exigibilidade suspensa por conta da apresentação da Impugnação Administrativa, passou a ser exigível definitivamente pelo Fisco a partir de
24/07/2010
, data em que foi publicada a decisão que indeferiu a impugnação.

Entretanto, o ente estatal não ajuizou a correspondente execução fiscal para cobrança judicial dos débitos constituídos pela Notificação nº 003/2010, certo que transcorreu período de muito mais de 05 (cinco) anos, daí se operando a prescrição de direito do Estado.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 355, inciso I, e 487, inciso I, do Código de Processo Civil, o Estado-juiz resolve o mérito da ação por
julgar procedente
o pedido, para determinar o cancelamento dos débitos constituídos por meio da Notificação nº 003/2010, objeto do processo administrativo nº 431281/2010, porquanto transcorrido mais de cinco anos da constituição definitiva do crédito tributário sem que tenha sido ajuizada ação de execução fiscal.

Por corolário, condena-se a parte requerida aos honorários de sucumbência, fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, considerado o trabalho prestado pelos causídicos e o tempo exigido para seu serviço.

Da análise do caderno conclui-se que operou a prescrição, eis que, entre a data do trânsito em julgado da referenda decisão administrativa, que homologou o auto de infração – em 01/09/2010, com a consequente constituição do crédito tributário –, transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos para a propositura da ação de execução fiscal, conforme Súmula 467 do STJ.

Observa-se, outrossim, que inexiste,
in casu
, causas interruptivas da prescrição, isso porque, não obstante a Fazenda Pública alegar que a Ação Cautelar (11857-11.2010.811.0002), ajuizada pela parte Agravada, tenha a prerrogativa de suspender o prazo prescricional, vê-se dos autos, que o objeto da aludida ação foi, exclusivamente, a emissão de certidão positiva com efeitos negativos.

Demais disso, vê-se que, para garantir a Ação Cautelar, a parte autora, ora Agravada, apresentou carta de fiança, como meio de caução.

Confere-se, demais disso, que na Ação Cautelar nada foi mencionado acerca de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, fato que se confirma com a
sentença que julgou procedente o pedido para que fosse emitida certidão positiva com efeito negativo
. (id. 131700803, fl. 4/7).

Convém ressaltar, outrossim, que a Ação Cautelar transitou em julgado em 13/06/2017, e até a presente data não se tem notícia, nos autos, de que a Fazenda Pública tenha promovido a Execução Fiscal dos créditos em questão, de sorte que, de todo ângulo que se analise, operou-se a prescrição.

No que pertine à condenação em honorários, esclarece-se que, nos termos da jurisprudência do STJ, é possível o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, cumulativamente, na execução fiscal e na ação que visa desconstituir o crédito executado" (AgInt no REsp 1845746/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe 15/4/2021).

No caso dos autos, não há qualquer impedimento a que sejam fixados honorários advocatícios na execução fiscal julgada extinta em decorrência de ação anulatória na qual fora igualmente arbitrada a verba sucumbencial. Isso porque, em se tratando de ações autônomas, não há falar na ocorrência de pagamento em duplicidade.

Dessarte, vê-se que os honorários foram arbitrados com base no preceito legal descrito no artigo 85 do CPC, que determina, em seu §3º, inciso II:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

II
- mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

Dessarte, dado o proveito econômico obtido nos autos é de R$ 490.972,62 (quatrocentos e noventa mil novecentos e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos), que representa o valor do débito de ICMS prescrito, o percentual aplicado na condenação (10%) está em consonância com os limites legais estabelecidos
[1]
.

Logo, não verifico a existência de vícios capazes de modificar o julgamento prolatado no Recurso de Agravo Interno.

Na verdade, denota-se, da peça dos Embargos de Declaração, é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
este Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

É como voto
.

[1]

O STJ tem consolidado o entendimento pela possibilidade de cumulação da verba de honorários, fixada em embargos à execução com aquela arbitrada na execução, de forma relativamente autônoma, sendo vedada a sua compensação; esclarecendo apenas que a cumulação é possível desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos no art. 85 do CPC/2015.

Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp 1848890/RS , rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17/09/2020; AgInt no AREsp 1456057/SP , rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 25/09/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024